Tribunal: CARF
Processo: 19515.721210/2012-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DE BARROS PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.721210/2012-13
ACÓRDÃO
3001-003.556 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALFA LAVAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2007
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS SOBRE IMPORTAÇÕES.
Os valores pleiteados pelo sujeito passivo são os mesmos considerados
pela autoridade fiscal, estando demonstrado que a autoridade fiscal
aplicou corretamente a legislação na lavratura do auto de infração.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2007
DECADÊNCIA. FATO GERADOR DE NATUREZA COMPLEXIVA. INÍCIO
CONTAGEM DE PRAZO DECADENCIAL 1o DIA DO MÊS SEGUINTE.
Fatos geradores dos direitos creditórios referidos no art. 3o da Lei no
10.637, de 2002, e no art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, têm natureza
complexiva e aperfeiçoam-se no último dia do mês da apuração. O termo
de início para contagem do prazo decadencial relativo aos direitos
creditórios referidos no art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e no art. 3o da Lei
no 10.833, de 2003, é o primeiro dia do mês subsequente ao de sua
apuração
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3001-003.555, de 28 de agosto de 2025, prolatado
no julgamento do processo 19515.721211/2012-50, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Assinado Digitalmente
Fl. 1974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.556 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721210/2012-13
2
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Sergio Roberto Pereira Araujo,
Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Por bem relatado o Relatório da DRJ de origem, o adoto até seu julgamento, onde
nos informa:
Relatório
Trata o presente processo de Auto de Infração lavrado contra a empresa acima
identificada para a exigência de PIS, regime não cumulativo, períodos de apuração
02/2007 até 10/2007 e 12/2007, nos seguintes valores:
(...)
Conforme descrição do Termo de Verificação Fiscal de fls. [...], o sujeito passivo
tem como atividade principal a fabricação de máquinas, equipamentos, peças,
acessórios e instalações industriais para diversos setores industriais, estando
sujeito a apuração do PIS e da COFINS com base nas Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003 (regime não cumulativo).
O lançamento foi efetuado com base na documentação contábil e fiscal fornecida
pela empresa, tendo sido identificado o aproveitamento a maior de créditos,
conforme planilhas anexadas às folhas [...], comparadas com os valores
informados em DACON.
Cientificado em [...], o sujeito passivo apresentou em [...] a impugnação de fls.
[...], na qual apresenta, em síntese, as seguintes alegações.
Preliminarmente, alega a decadência dos meses de fevereiro a junho de 2007 com
base no artigo 150, § 4o do Código Tributário Nacional.
No mérito, alega que as diferenças apuradas pela autoridade fiscal referem-se a
créditos de PIS-IMPORTAÇÃO, tendo havido erro da autoridade fiscal na
identificação da base de cálculo. Cita a legislação de regência da matéria e
apresenta notas fiscais de entrada referentes às importações, acompanhadas de
planilhas onde indica os valores de PIS e COFINS que pretende se creditar nessas
aquisições.
(...)
Fl. 1975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.556 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721210/2012-13
3
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil julgou procedente em parte
a Impugnação.
Ciente da decisão, a recorrente aviou o presente remédio recursivo, com as suas
razões.
Eis, em apertada síntese o relato dos fatos.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no
1634, de 21 de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é
competente para apreciar este feito.
Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais
de admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento.
Direito.
Decadência dos supostos débitos relativos a junho / 2007
Quanto ao assunto, sustenta:
Sendo a COFINS-Importação um tributo sujeito ao lançamento por
homologação, o v. acórdão recorrido acertadamente asseverou que “tem
razão a impugnante pela aplicação do artigo 150, § 4o do Código Tributário
Nacional para a contagem do prazo decadencial desde a ocorrência do fato
gerador”.
Todavia, equivocou-se o julgador ao reconhecer em parte a decadência
suscitada referente aos meses de fevereiro a maio de 2007, afirmando que
“com relação a competência junho/2007, sendo a apuração mensal, o fato
gerador completa-se no dia 30/06, iniciando-se a contagem do prazo
decadencial a partir de 1o de agosto.”
Isto porque, segundo a redação do dispositivo supra, tratando-se de
lançamento por homologação, decorridos mais de cinco anos entre o
momento da ocorrência do fato gerador e o ato administrativo de
lançamento tributário (no caso, lavratura dos Autos de Infração), tem-se
que o crédito tributário encontra-se definitivamente extinto em função da
Fl. 1976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.556 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721210/2012-13
4
homologação tácita do autolançamento efetuado inicialmente pelo
contribuinte.
Em outras palavras, constatado que o tributo foi pago pelo contribuinte no
prazo legalmente estabelecido e que o crédito tributário foi devidamente
constituído pela respectiva declaração, o termo inicial para contagem do
prazo decadencial de 05 (cinco) anos é a data da ocorrência do fato gerador
que, na hipótese, seriam as datas dos registros das declarações de
importação dos bens de consumo.
Para Recorrente esse equívoco cometido pela DRJ ocorreu porque a
redação do § 4o do artigo 150 do CTN, por ser lançamento por
homologação, teria decorrido mais de 5 anos entre o momento da
ocorrência do fato gerador e o ato administrativo de lançamento e, assim o
crédito tributário encontra-se extinto em razão da homologação tácita em
face do lançamento realizado pelo contribuinte. Ou seja, o tributo foi pago
pelo contribuinte no prazo legal, considerando que a data que serve como
base para contagem do prazo decadencial é a data da declaração, no
presente caso, registros das declarações de importação dos bens de
consumo.
Aponta jurisprudência do STJ e CSRF para defender sua tese.
A DRJ, justificando sua decisão, motivou-se pelo Parecer PGFN CAT no
1.617/2008, sendo que, “para fins de cômputo do prazo de decadência,
tendo havido pagamento antecipado, aplica-se a regra do § 4o do art. 150
do CTN”.
Entretanto, por entender que apuração é mensal, o fato gerador só se
completou no dia 30/06, quando inicia a contagem do prazo decadencial a
partir de 1o de agosto, razão pela qual manteve o mês de junho/2007,
entendendo não decaído.
Prima face, a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir o
crédito tributário relativo à COFINS, que tem fato gerador de natureza
complexa (quando a obrigação tributária é gerada por um conjunto de atos
ou fatos que, isoladamente, não são suficientes para dar origem à
obrigação), é de cinco anos pela aplicação do § 4o do artigo 150 do CTN,
como fez a DRJ e requer a Recorrente.
A questão posta é: o início da contagem decadencial. Segundo a
jurisprudência do STJ e STF, entendem que, nos casos de fato gerador
complexo, o prazo decadencial começa fluir a partir do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
STF
Fl. 1977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.556 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721210/2012-13
5
RE 150.755/PE (Plenário) – primeiro leading case sobre a natureza da
COFINS.
O STF assentou que o fato gerador não é cada operação isolada, mas o
conjunto das receitas auferidas no período de apuração.
RE 566.621/RS (Tema 118 – decadência e prescrição em contribuições
previdenciárias) – ainda que o tema fosse previdenciário, o STF reafirmou a
lógica de que contribuições periódicas têm fato gerador complexivo,
consumado apenas ao final do período de apuração.
STJ
AgRg no REsp 1.137.738/RS (Primeira Turma)
O STJ destacou que, sendo o fato gerador da COFINS complexivo e mensal,
a contagem do prazo decadencial/prescricional só começa no primeiro dia
do mês subsequente ao da ocorrência do fato gerador.
REsp 973.733/SC (Rel. Min. Teori Zavascki)
Decidiu que o faturamento/receita não se confunde com cada operação: o
fato gerador se perfaz no período (mês) em que a receita é auferida.
AgInt no REsp 1.615.723/SC (Rel. Min. Gurgel de Faria, 2017)
Reforçou que, por se tratar de fato gerador complexivo, o prazo para
lançamento (decadência) deve ser contado a partir do mês de apuração, e
não de cada receita isolada.
Nessa seara, se bem entendo a apuração da COFINS “complexiva’, onde o
fato gerador somente se aperfeiçoou no dia 30 de junho/2007, deve iniciar
a contagem para fins decadencial no dia 01 de agosto. Portanto, a decisão
da DRJ está correta.
Tem o CARF assim se pronunciado, quanto ao tema, onde o acórdão no
220100.912, de 01/12/2010, o qual, contudo, versou sobre o Imposto de
Renda da Pessoa Física, não sobreo COFINS.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2003, 2004, 2005
IRPF DECADÊNCIA FATO GERADOR COMPLEXIVO APLICAÇÃO DO ART. 150,
§ 4o DO CTN.
O lançamento do imposto de renda da pessoa física é por homologação,
com fato gerador complexivo, que se aperfeiçoa em 31 de dezembro de
cada ano calendário. Para esse tipo de lançamento, em autuação de
omissão de rendimento por depósito bancário de origem não comprovada,
o quinquênio do prazo decadencial tem seu início em 31 de dezembro,
aplicando o artigo 150, § 4o do CTN.
Fl. 1978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.556 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721210/2012-13
6
NÚMERO DO PROCESSO: 15540.000310/2007-79
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Oct 10 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Mon Nov 25 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário:
2002,2003,2004,2005
DECADÊNCIA.
RENDIMENTOS
SUJEITOS AO AJUSTE ANUAL. FATO GERADOR COMPLEXIVO. O direito de a
Fazenda lançar o Imposto de Renda Pessoa Física devido no ajuste anual
decai após cinco anos contados da data de ocorrência do fato gerador que,
por ser considerado complexivo, se perfaz em 31 de dezembro de cada ano,
desde que não seja constada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, nos
termos do art. 150, §4°, do CTN. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
APOSENTADORIA.
ISENÇÃO.
INAPLICABILIDADE.
Os
rendimentos
provenientes de aposentadoria são tributáveis e devem ser oferecidos à
tributação, não havendo que se falar em direito à isenção tributária.
Número da decisão: 2201-005.625
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os
membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário. (documento assinado digitalmente) Carlos Alberto do
Amaral Azeredo - Presidente (documento assinado digitalmente) Daniel
Melo Mendes Bezerra - Relator Participaram do presente julgamento os
Conselheiros: Daniel Melo Mendes Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu Kushiyama, Débora
Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Nome do relator: DANIEL MELO MENDES BEZERRA
Número do processo: 10630.720454/2016-11
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Sep 13 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Mon Dec 11 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014 DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
FATO GERADOR COMPLEXIVO. O direito de a Fazenda lançar o Imposto de
Fl. 1979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.556 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721210/2012-13
7
Renda Pessoa Física devido no ajuste anual decai após cinco anos contados
da data de ocorrência do fato gerador que, por ser considerado complexivo,
se perfaz em 31 de dezembro de cada ano. Na ausência de pagamento ou
nas hipóteses de dolo, fraude e simulação, o prazo de cinco anos para
constituir o crédito tributário é contado do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado. DESPESAS MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO. Para fins de comprovação de despesas médicas, a
apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E
JUDICIAIS. EFEITOS. As decisões administrativas e judiciais, mesmo que
proferidas por Conselhos de Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça
ou pelo Supremo Tribunal Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não
se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer ocorrência, senão àquela objeto da
decisão.
Número da decisão: 2201-011.223
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os
membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário. (documento assinado digitalmente) Marco Aurélio de
Oliveira Barbosa - Presidente (documento assinado digitalmente) Francisco
Nogueira Guarita - Relator Participaram do presente julgamento os
Conselheiros: Debora Fofano dos Santos, Douglas Kakazu Kushiyama,
Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim e Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Nome do relator: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Tem-se, mais recente e referente a COFINS:
Número do processo: 13671.720295/2013-14
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Thu Nov 24 00:00:00 UTC 2022
Data da publicação: Mon Jan 09 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de
apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008 COFINS NÃO CUMULATIVA. CRÉDITO.
RESSARCIMENTO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DECRETO N. 20.910/1932.
Nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910, de 1932, o prazo para se
pleitear o ressarcimento de crédito da Cofins não cumulativa é de cinco
anos, contados a partir do primeiro dia do mês subsequente ao da sua
apuração.
Fl. 1980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.556 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721210/2012-13
8
Número da decisão: 3401-011.354
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os
membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. (documento assinado digitalmente) Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles – Presidente e Relator Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos Santos, Oswaldo
Goncalves de Castro Neto, Winderley Morais Pereira, Fernanda Vieira
Kotzias, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Carolina Machado
Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco e Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
Nome do relator: MATHEUS VOIGT DA SILVA
NÚMERO DO PROCESSO: 10166.729785/2013-90
Turma: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Wed Sep 27 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Thu Jan 25 00:00:00 UTC 2024
Ementa: ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/04/2008 a
30/06/2008 PEDIDO DE RESSARCIMENTO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
IMPOSSIBILIDADE. Pela absoluta ausência de previsão legal, não corre prazo
contra a Administração Tributária para análise de pedido de ressarcimento.
360 DIAS DE PRAZO PARA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO OU DE
RESSARCIMENTO, POR FORÇA DO DISPOSTO PELO ART. 24 DA LEI No
11.457/2007. NORMA PROGRAMÁTICA. INEXISTÊNCIA DE SANÇÃO
ESPECÍFICA. É meramente programática a norma estabelecida pelo artigo
24 da Lei no 11.457/2007, inexistindo a previsão de qualquer sanção em
razão de seu descumprimento pela Administração Tributária, a exemplo do
reconhecimento tácito do direito creditório especificado no Pedido de
Ressarcimento, conforme pretendido pela pessoa jurídica pleiteado.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE PROCESSUAL, EFICIÊNCIA E
LEGALIDADE.
INVALIDADE
DA
DECISÃO
ADMINISTRATIVA.
IMPOSSIBILIDADE. A simples inobservância do prazo de 360 dias
determinado pelo art. 24 da Lei no 11.457/2007 não tem como
consequência a invalidade do ato administrativo pela pessoa jurídica
contestado. RESSARCIMENTO. PRESCRIÇÃO. A extinção do direito de
pleitear o ressarcimento ocorre em cinco anos contados, do primeiro dia do
mês subsequente ao de sua apuração. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO DE
INÍCIO Os fatos geradores dos direitos creditórios referidos no art. 3o da
Lei no 10.637, de 2002, e no art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, têm
Fl. 1981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.556 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721210/2012-13
9
natureza complexiva e aperfeiçoam-se no último dia do mês da apuração.
O termo de início para contagem do prazo prescricional relativo aos
direitos creditórios referidos no art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e no art.
3o da Lei no 10.833, de 2003, é o primeiro dia do mês subsequente ao de
sua apuração.
Número da decisão: 3302-013.746
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os
membros do Colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de
nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente) Flávio José Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente) José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira
de Deus, Aniello Miranda Aufiero Junior, Denise Madalena Green, Celso
Jose Ferreira de Oliveira, Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho
(Presidente).
Nome do relator: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Desta feita, os fatos geradores dos direitos creditórios referidos no art. 3o
da Lei no 10.637, de 2002, e no art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, têm
natureza complexiva e aperfeiçoam-se no último dia do mês da apuração. O
termo de início para contagem do prazo decadencial relativo aos direitos
creditórios referidos no art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e no art. 3o da Lei
no 10.833, de 2003, é o primeiro dia do mês subsequente ao de sua
apuração.
Mantém-se a decisão recorrida.
Dos créditos da COFINS calculados com base na contribuição paga nas
importações
Alega a Recorrente que a decisão objurgada afastou a tese defensiva de
que a autoridade lançadora incorreu em erro na determinação da base de
cálculo dos créditos aproveitados, relativos a importações.
De fato, a decisão anatematizada enfrentou a tese, com a seguinte
pronúncia:
Mérito
No mérito, o sujeito passivo requer o cancelamento do auto de infração
alegando erro da autoridade fiscal na determinação da base de cálculo dos
créditos aproveitados relativos a importação. Colaciona a legislação de
regência da matéria, reclamando sejam considerados os valores
demonstrados nas planilhas e notas fiscais juntadas aos autos.
Comparando-se os valores apurados pela autoridade fiscal com os valores
pleiteados pelo sujeito passivo, verifica-se que são os mesmos. Na segunda
Fl. 1982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.556 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721210/2012-13
10
planilha da autoridade fiscal, os valores dos CRÉDITOS SOBRE IMPORTAÇÃO
considerados para dedução são resultado da soma das colunas “MI – F
16B/L10” e “EXP – F 16B/L10”.
(...)
Uma vez que os valores pleiteados pelo sujeito passivo são os mesmos
considerados pela autoridade fiscal, está demonstrado que foi aplicada
corretamente a legislação na lavratura do auto de infração. Os valores
informados em DACON são maiores.
Essa decisão está lastreada em planilha demonstrativa elaborada pelo
Fiscal lançador, que para Recorrente não procede em razão de os critérios
utilizados ‘para aferir os créditos que poderiam ser apropriados e
descontados pela Recorrente em razão das importações realizadas utilizou
como parâmetro, não o valor de contribuição que foi pago nas
importações, mas sim o valor de entrada das mercadorias registrado no
livro de apuração de IPI’, comparativa a planilha elaborada pela
Recorrente.
Sustenta que, na época dos fatos, o inciso I, do artigo no 7, da Lei no
10.865/2004 autoriza a incidência da COFINS na importação, onde a base
de cálculo era: “o valor aduaneiro, assim entendido, para os efeitos desta
Lei, o valor que servir ou que serviria de base para o cálculo do imposto de
importação, acrescido do valor do Imposto sobre Operações Relativas à
Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS incidente no
desembaraço aduaneiro e do valor das próprias contribuições, na hipótese
do inciso I do caput do art. 3o desta Lei”
Sustenta ainda:
Nos moldes do que ocorria com as compras efetuadas no mercado interno,
as pessoas jurídicas sujeitas à sistemática de apuração não-cumulativa da
COFINS também poderiam descontar crédito, para fins de determinação
das contribuições não-cumulativas, em relação às importações tributadas
pela COFINS, nos exatos termos do artigo 15, da Lei no 10.865/2004, que
assim ainda dispõe:
(...)
Cumpre salientar que, ainda de acordo com a lei, os créditos de COFINS
relativos à importação são calculados sobre o valor que serviu de base de
cálculo para a contribuição na importação, conforme previsto no § 3° do
dispositivo legal acima transcrito, que assim prevê:
(...)
Fl. 1983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.556 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721210/2012-13
11
Disso resulta que, se o crédito da COFINS é calculado sobre o valor de nota
da mercadoria, o resultado será um; e se o crédito da COFINS é calculado
sobre o valor da COFINS que foi pago na importação, cuja base na época era
alargada, com o cálculo por dentro, o resultado será outro, ainda maior.
No ponto, cumpre salientar que, à época dos fatos, o ICMS devido no
desembaraço aduaneiro compunha a base de cálculo da COFINS–
importação, assim como o valor do PIS-Importação e da própria COFINS-
Importação. E assim foi até 2013, quando, então, a partir da alteração da
redação do inciso I do artigo 7° da Lei no 10.685/2004, a base de cálculo das
contribuições na importação passou a ser o valor aduaneiro.
Ignorando essas diferenças, o agente fiscal não levou em consideração o
valor da COFINS efetivamente paga pela Recorrente nas importações,
tendo calculado os créditos a partir da aplicação da alíquota sobre o valor
de nota da mercadoria, que fatalmente não reflete a COFINS efetivamente
paga.(DN)
Analisando detalhadamente as planilhas de cálculo elaboradas pela
autoridade fiscal, juntamente com os esclarecimentos constantes do Termo
de Verificação Fiscal, resta claro que a base adotada para a apuração dos
créditos de COFINS - importação foi o total das entradas para o CFOP 3101
lançados pela Recorrente em seu livro de apuração de IPI, exatamente os
mesmos valores considerados pelo v. acórdão recorrido para afirmar que
“os valores pleiteados pelo sujeito passivo são os mesmos considerados
pela autoridade fiscal”.
O procedimento adotado pela autoridade fiscal estaria correto se a base
de cálculo dos créditos de COFINS-importação correspondesse ao valor
contábil das mercadorias para fins de IPI, o que veio a ocorrer apenas
após o advento da Lei 12.865/2013, que alterou o inciso I do art. 7o da Lei
10.865/2004 para determinar que a base de cálculo da exação deveria ser
o valor aduaneiro.
Argumenta ainda que, na época dos fatos, ‘os créditos de COFINS -
importação deveria ser calculados tendo como base o valor que serviu de
base de cálculo para a referida contribuição, conforme orientação da
própria Receita Federal do Brasil à época’:
“O crédito será apurado mediante a aplicação das alíquotas de 1,65% para a
Contribuição para o PIS/Pasep e de 7,6% para a Cofins sobre o valor que
serviu de base de cálculo para a Contribuição para o PIS/Pasep - Importação
e para a Cofins - Importação, acrescido do valor das próprias contribuições
e, quando integrante do custo de aquisição, do IPI vinculado à importação.”
Para demonstrar sua exatidão nos cálculos do seu recolhimento apesentou
planilhas que acompanharam o presente remédio recursivo, e que,
segundo ela, ‘não dizem respeito aos “valores pleiteados” a título de
Fl. 1984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.556 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721210/2012-13
12
créditos de PIS e COFINS, como pretende fazer crer o v. acórdão recorrido.
Tratam-se, em verdade, de discriminação de valores que serão tomados
como base para apuração do IPI, e que não podem ser entendidos como
os créditos a que a Recorrente teria direito.’
Desta forma, se extrai que a divergência está na base do cálculo utilizado
pelas partes para apontar a exação, onde, cotejando-as tenho por bem
adotar a decisão anatematizada, onde se observa que os valores pleiteados
são os mesmos apontados pela Fiscalização.
Sem razão a Recorrente.
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente Redator

Fl. 1985
DF CARF MF
Original